Tribunal: TJMT
Processo: 0001041-78.1998.8.11.0005
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001041-78.1998.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (EMBARGANTE), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), VANILSO DE ROSSI - CPF: 486.541.409-68 (EMBARGANTE), EGON ROTH - CPF: 573.917.699-91 (EMBARGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), ADELINO SIMOES DE CARVALHO FILHO - CPF: 053.907.298-20 (EMBARGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO INDIGENA ZOROMARA - CNPJ: 10.572.498/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIRA DANIELLE BORGES MARIANO - CPF: 044.601.631-44 (ADVOGADO), VALCIMARA DIAS DE CAMPOS - CPF: 570.218.641-91 (ADVOGADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), VANILSO DE ROSSI - CPF: 486.541.409-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (EMBARGANTE), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), EGON ROTH - CPF: 573.917.699-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), ADELINO SIMOES DE CARVALHO FILHO - CPF: 053.907.298-20 (EMBARGANTE), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (EMBARGADO), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – CONSECTÁRIOS IMPLICITAMENTE AFASTADOS COM A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – ART. 1.022 DO CPC –
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio processual adequado à rediscussão da matéria já decidida.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta, de forma clara e suficiente, a controvérsia relativa à inexistência de inércia qualificada apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte embargante.

A reforma integral da sentença, com determinação de prosseguimento da execução, afasta implicitamente os ônus sucumbenciais anteriormente fixados, inexistindo vício integrativo no julgado.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001041-78.1998.8.11.0005

EMBARGANTES: ADELINO SIMÕES DE CARVALHO FILHO E CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA.

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADELINO SIMÕES DE CARVALHO FILHO
e por
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA.
, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade,
deu provimento
ao recurso de apelação, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução de título extrajudicial originária

O embargante
ADELINO SIMÕES DE CARVALHO FILHO
aponta a existência de omissão e adoção de premissas equivocadas no acórdão embargado, ao argumento de que o julgado deixou de enfrentar fundamentos relevantes deduzidos nas contrarrazões de apelação, especialmente quanto à configuração da desídia da exequente e à efetiva consumação da prescrição intercorrente no período compreendido entre 18/02/2013 e 18/02/2018.

Sustenta que o acórdão embargado limitou-se a consignar que a exequente se manifestava sempre que instada pelo juízo, sem, contudo, apreciar as argumentações defensivas no sentido de que tais manifestações seriam ineficazes e incapazes de impulsionar validamente o feito executivo.

Alega que a exequente deixou de promover a intimação da penhora ao executado e ao respectivo cônjuge, bem como formulou requerimentos considerados descabidos, tais como pedidos de citação de parte já citada e requerimentos de praceamento sem prévia intimação válida da constrição judicial

Afirma, ainda, que as omissões apontadas possuem aptidão para alterar o resultado do julgamento, pois evidenciariam a paralisação do feito por culpa exclusiva da exequente por período superior ao prazo prescricional quinquenal, requerendo, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para reconhecimento da prescrição intercorrente e manutenção da sentença extintiva (Id. 363088364).

Por sua vez, a embargante
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA.
aduz a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido formulado nas razões de apelação referente ao afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença de primeiro grau

Assevera que, uma vez reformada a sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente, resta logicamente incompatível a manutenção da condenação sucumbencial anteriormente imposta à exequente, razão pela qual requer a integração do julgado para afastar expressamente a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do débito executado, com a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais (Id. 362034364).

Não houve contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE – PROCESSO REGIDO PELO CPC/73 – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INÉRCIA QUALIFICADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – ATUAÇÃO PROCESSUAL CONTÍNUA – DILIGÊNCIAS REALIZADAS – INSUCESSO DAS MEDIDAS QUE NÃO SE CONFUNDE COM DESÍDIA – INAPLICABILIDADE DO RESP REPETITIVO Nº 1.340.553 E DOS TEMAS 566, 567, 568 E 570 DO STJ ÀS EXECUÇÕES CÍVEIS ENTRE PARTICULARES – DISTINÇÃO DE REGIME JURÍDICO – SÚMULA 150 DO STF – PRAZO PRESCRICIONAL COINCIDENTE COM O DA PRETENSÃO – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA EXEQUENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A prescrição intercorrente, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, pressupõe a inércia injustificada do credor por prazo superior ao da prescrição material, não se configurando quando demonstrada a atuação processual contínua da parte exequente. A simples ausência de bens penhoráveis ou a ineficácia das diligências realizadas não caracteriza desídia apta a ensejar a extinção do feito. Inaplicável, às execuções cíveis entre particulares, a orientação firmada no REsp repetitivo nº 1.340.553, bem como os Temas Repetitivos nºs 566, 567, 568 e 570 do STJ, por se referirem a execuções fiscais ou demandas envolvendo a Fazenda Pública, regidas por disciplina própria. Nos termos da Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente coincide com o da pretensão executiva, exigindo-se, para sua configuração, a paralisação do processo por culpa exclusiva do credor, o que não se verifica na hipótese. Recurso provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

No caso concreto,
não
se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados pelos embargantes.

O embargante
ADELINO SIMÕES DE CARVALHO FILHO
sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de enfrentar argumentos expendidos nas contrarrazões de apelação, especialmente quanto à alegada desídia da exequente e à consumação da prescrição intercorrente entre os anos de 2013 e 2018.

Todavia, o acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à prescrição intercorrente, consignando, de maneira clara, que a exequente não permaneceu inerte de forma injustificada, tendo adotado providências voltadas ao impulsionamento do feito e à satisfação do crédito, ainda que infrutíferas.

Conforme expressamente consignado no voto condutor,
“a análise dos autos evidencia que a exequente não permaneceu inerte de forma injustificada, tendo se manifestado sempre que instada pelo juízo”
, circunstância apta a afastar a caracterização da inércia qualificada exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente sob a égide do CPC/73 (Id. 361807356).

A pretensão do embargante, em verdade, revela mero inconformismo com a conclusão adotada pela Câmara Julgadora, buscando rediscutir matéria já suficientemente examinada e decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu no caso dos autos.

De igual modo,
não
prosperam os embargos opostos por
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA.

A embargante sustenta omissão quanto ao afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença.

Entretanto, o acórdão embargado, ao reformar integralmente a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução, implicitamente afastou os consectários sucumbenciais decorrentes do decisum reformado, inexistindo omissão apta a ensejar integração do julgado.

De toda sorte, a pretensão deduzida pela embargante possui nítido caráter infringente, porquanto objetiva rediscutir os efeitos da reforma do decisum, matéria que poderá ser oportunamente apreciada pelo Juízo de origem ao final da demanda, à luz do princípio da causalidade e da sucumbência.

Assim, ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial desta Câmara de Direito Privado a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação que reformou a sentença para revogar o benefício da justiça gratuita concedido aos autores, e julgar a ação parcialmente procedente, para declarar abusiva a cláusula de retenção na forma pactuada. Por consequência, fixo a retenção em 25% sobre o valor efetivamente pago, com a restituição imediata, em parcela única, do saldo remanescente aos autores, a ser apurada em liquidação de sentença. As parcelas a serem restituídas deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E desde cada desembolso, por se tratar de mera recomposição do valor pago, incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Por fim, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, razão pela qual os custos processuais deverão ser suportados por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. Os honorários advocatícios, que fixam em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, serão igualmente distribuídas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em vícios.

III. Razões de decidir

Não há vício no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022”
(N.U 1036058-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Instituição Financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a quitação contratual, a falha na prestação do serviço, a restituição em dobro e a ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não mencionar expressamente os arts. 186 e 927 do Código Civil, art. 5º, V e X, da Constituição Federal e art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida sob o pretexto de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta integralmente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a quitação do contrato, a ausência de comprovação de fato impeditivo pela instituição financeira e a falha na prestação do serviço.

A manutenção de descontos após a quitação contratual caracteriza prática ilícita e falha do serviço, ensejando restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A conduta da instituição financeira ultrapassa o mero aborrecimento e viola direitos da personalidade, justificando a condenação por danos morais, em consonância com o art. 5º, V e X, da Constituição Federal.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria é efetivamente analisada e decidida, sendo suficiente o prequestionamento implícito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente a controvérsia, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados. 2. O prequestionamento admite forma implícita, desde que a matéria tenha sido efetivamente decidida. 3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reforma do julgado. 4. A manutenção de descontos após a quitação contratual configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro e dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2071023/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 10.06.2025, DJe 28.08.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.06.2025, DJe 04.07.2025; STJ, EDcl no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023”
(N.U 1005303-06.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 12/04/2026)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por ambas as partes, mantendo incólume o acórdão embargado.

Por fim,
advirto

aos embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará na aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026